Tribunal: CARF
Processo: 11080.727491/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727491/2015-06
ACÓRDÃO
1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FASC SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/04/2013
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A empresa será excluída de ofício do Simples Nacional sempre que a
fiscalização comprovar a efetiva execução de atividade compatível com
CNAE constante do rol do rol das atividades impeditivas do Anexo VI da
Resolução CGSN no 94/2011, vigente quando da lavratura do termo de
exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
2
RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, trata-se Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/POA no 70 (fl. 100), de 10 de agosto de 2015, que excluiu de ofício a empresa
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2011, em virtude de falta de comunicação de
exclusão obrigatória. A atividade empresarial de "Testes e Análises Técnicas" (CNAE: 71-20-1-00)
desenvolvida pelo Contribuinte, conforme determina a Resolução CGSN n° 77/2010, é impeditiva
ao regime tributário do Simples Nacional.
Constam as seguintes informações na referida Representação Fiscal:
 Conforme cadastro da Receita Federal do Brasil (RFB), o contribuinte optou
pelo SIMPLES NACIONAL em 01/07/2007. Em 23/01/2007 o Contribuinte
averbou a 4a Alteração de Contrato Social, na qual o objeto social passou
para: comércio e representações de material elétrico em geral, e prestar os
seguintes serviços: serviços de perícias técnicas, comércio atacadista de
roupas para uso profissional, comércio atacadista de máquinas, aparelho e
equipamentos industriais, serviços de manutenção em instalações elétricas,
projetos, construções, reforma e montagens eletro-mecânicas, instalações
elétricas, prediais, residenciais, industriais, subestações iluminação pública,
redes elétricas, aérea, subterrânea, irrigação e sistemas hidráulicos, redes de
distribuição classe até 350 KV, instalação de ar condicionado, montagem e
manutenção de geradores e turbinas hidráulicas, instalação de conduto
forçado, ligações, cortes e substituição de medidores de energia elétrica e
hidráulica, construção e reforma de linhas de transmissão - classe superior a
25 KV, montagem e manutenção eletromecânica em subestações,
instalações de equipamentos eletromecânico em subestações, instalações
de equipamentos eletromecânico residenciais e industriais, montagem e
manutenção de geradores e turbinas termoelétrica, instalação de sistema de
ventilação e exaustão, canalização para instalação subterrânea de linhas e
redes de energia elétrica e redes hidráulicas, serviços técnicos topográficos,
cadastrais. Manutenção e reforma de motores elétricos, transporte e
locação de veículos, conservação, pintura e pequenos reparos de prédios,
leitura de medidores de energia elétrica e hidráulica e entrega de contas de
energia elétrica e hidráulica, projeto e execução de florestamento e
reflorestamento, licenciamento ambiental, podas, abates, roçadas, limpeza
de parques, jardins e conservação em vias públicas, e outros serviços
congêneres elétrica;
 Somente em 09/04/2013, através da 8a alteração de contrato social, o
objeto social foi novamente alterado. Assim sendo, para o período em que o
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
3
enquadramento como optante do SIMPLES Nacional está incorreto (01/2011
a 04/2013), o objeto social vigente é o constante no subitem acima;
 Em 01/05/2013 ocorreu a "Exclusão por Comunicação Obrigatória do
Contribuinte Atividade Econômica Vedada", conforme consta na tela
"Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional" (fls. 14);
 O contribuinte no período de 01/2011 a 04/2013, informou "2", no campo
"Opção pelo SIMPLES" da GFIP, ou seja, OPTANTE PELO SIMPLES, bem como
informou o código CNAE 51.42-0-02 (comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho), no período de
01/2011 a 11/2011 e CNAE 46.42-7-02 (comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho), no período de
12/2011 a 04/2013;
 A lista de atividades passíveis de serem executadas pela empresa é muito
extensa e diversificada, devendo ficar esclarecido quais as atividades que
realmente foram executadas no período de 01/2011 a 04/2013;
 Analisadas todas as notas fiscais de serviços, constatou-se que a empresa
realiza testes em materiais de segurança utilizados por técnicos de
companhias de eletricidade (por exemplo: ensaios elétricos em EPI's e EPCs,
ensaios em luvas lençóis, mangas, mantas e botinas isolantes), ou seja, pela
discriminação dos serviços o enquadramento correto é na CNAE 7120-1/00
(TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS). Em anexo, amostragem das notas fiscais
emitidas pela empresa (fls. 66/97);
 Cabe salientar que a partir de 01.05.2013 o contribuinte passou a informar
"1" no campo "Opção pelo SIMPLES" da GFIP, ou seja, NÃO OPTANTE PELO
SIMPLES. Assim sendo, o período em que houve o enquadramento incorreto
no SIMPLES Nacional é de 01/2011 a 04/2013;
 Conforme relatado acima, no período de 01/2011 a 04/2013, o contribuinte
tributou pelo SIMPLES NACIONAL, indevidamente;
 Cita a Resolução CGSN n° 77, de 13/09/10, que alterou os Anexos I e II da
Resolução CGSN n° 6, de 18/06/07, produzindo efeitos a partir de 01.12.10.
O Anexo I relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na CNAE
impeditivos ao SIMPLES Nacional, sendo um deles o código 7120-1/00
(Testes e Análises Técnicas);
 Conclui pela exclusão do Contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos tributários a
partir de 01.01.2011.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
4
Inconformada com o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 70 (fl. 100), o qual
tomou ciência em 10/09/2015, a interessada apresentou impugnação tempestiva em 13/10/2015
(fls. 103/125) e alegou, em síntese, que:
 O presente processo administrativo deve ser considerado ilegal, por não ter
oportunizado tempo para defesa, por inobservância do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa.
 Aduziu ainda que a interessada exercia atividade em tese impeditiva, desde
01/07/2007 e comunicou sua exclusão obrigatória em 01/05/2013,
permanecendo por mais de 05 anos exercendo atividade impeditiva. Assim,
não seria o caso de Exclusão e sim de impedimento de opção. Ao admitir a
opção, a Autoridade Administrativa acabou por admitir sua inclusão,
revestindo esse ato administrativo da presunção de legitimidade. Em função
disso, a sua desconstituição somente seria juridicamente possível em sendo
observado o devido processo legal.
 A impugnante requereu, ainda, atribuição de efeito suspensivo da
manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão do Simples
Nacional, e como consequência a desconstituição do lançamento dos
créditos tributários constantes no DEBCAD 51.080.329-6 e DEBCAD
51.080.328-8, os quais foram impugnados em peça autônoma.
Proferido acórdão (no 12-85.563 - fl. 201), a 10a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente, e
manteve a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. O acórdão recebeu seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. CONSTATAÇÃO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando se constata a efetiva
realização de atividade incompatível.
PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITOS.
A pendência de Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional (ADE) ao tempo da cientificação do
lançamento dos Autos de Infração decorrentes da exclusão ou a apresentação da
Manifestação de Inconformidade durante o prazo de impugnação dos Autos de
Infração decorrentes da exclusão não impede a constituição do crédito
tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
5
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais e administrativas das quais a impugnante não é parte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nesse ato nenhuma violação ao direito da ampla defesa e do
contraditório, pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela
Impugnante e o seu direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Intimada do acórdão em 30/03/2017 (fl. 211), a interessada apresentou Recurso
Voluntário em 26.04.2017 (fls. 213 e 214/224) expondo os seguintes argumentos reiterando os
mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço. Vale destacar que no presente caso a lide se restringe a definição acerca
do cumprimento dos requisitos para opção pelo Simples Nacional, não havendo debate sobre
eventuais exigências reflexas de créditos tributários decorrentes da exclusão.

2) Do mérito:
Como exposto, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que manteve a
exclusão da empresa do Simples Nacional para o período de 01/2011 a 04/2013. A exclusão foi
motiva em razão da constatação da ocorrência de prestação de serviço vedada ao Simples
Nacional: restou constatado que a empresa desenvolveu atividades de “Testes e Análise Técnicas”,
classificando-se no CNAE 7120-1/00.
Referida atividade de fato – no período em análise – constava da lista do Anexo I da
Resolução do CGSN no 06/07, substituída pelo Anexo VI da então vigente Resolução CGSN no
94/2011.
A classificação da empresa na atividade citada é confirmada pela descrição dos
serviços descritos nas notas-fiscais juntadas aos autos (fls. 66/97) e a alegação do contribuinte de
os serviços poderem ser prestados por profissionais diversos de engenheiros ou outros com
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
6
formação superior, em nada contribuiu para esse debate. O CNAE apontado na peça de defesa –
CNAE 3313-9/99 (“Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não
especificados anteriormente”) – nem de longe é compatível com aqueles serviços constantes dos
documentos fiscais.
Importante ainda observar que o presente processo cumpriu o exato trâmite
previsto na já citada Resolução do CGSN no 94/2011, especificamente o descrito no art. 75:
Subseção II
Da Exclusão de Ofício
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício.
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 110.
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Não havendo, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado
que iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o;
art. 39, §6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou ao
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente,
após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, ficando os
efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art. 76, condicionados a esse
registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
...
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
7
Observamos pelos artigos citados que o Contribuinte somente será intimado para
se manifestar após a lavratura do termo de exclusão, sendo que esse somente produzirá efeitos
concretos após o encerramento do respectivo processo administrativo, o qual segue as regras da
legislação do ente federado que iniciou o processo. No presente caso o procedimento foi iniciado
pela União e, por isso, o processo de exclusão segue os trâmites do Decreto no 70.235/72.
Considerando a ausência de violação ou afronta ao Decreto no 70.235/72, deve-se
afastar qualquer argumento não observância às regras do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Assim, diante do exposto, ratifico a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, os quais também adoto como razões de decidir:
Da ampla defesa e do contraditório
12. A impugnante alega que não lhe foi oportunizado o direito de manifestação
prévia sobre as causas que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, em
outras palavras sua exclusão não foi precedida do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
13. São incabíveis as alegações da empresa, visto que a mesma teve e tem a seu
dispor todo o arsenal jurídico que lhe permite exercer ampla defesa com os
recursos a ela inerentes, nos termos da Constituição Federal, tanto em relação à
exclusão de ofício do Simples – que ora se aprecia na primeira instância
administrativa de julgamento -, como em relação aos tributos lançados em
consequência dessa exclusão (Processo n° 11080.727492/2015-42).
14. Ao contrário do que afirma a Impugnante, seu direito de defesa em relação ao
ato de exclusão está sendo livremente exercido, de acordo com todos os
preceitos legais e constitucionais. Se, posteriormente, o ato de exclusão for
cancelado por via do acatamento do eventual recurso interposto, terá tal decisão
efeitos concretos sobre os lançamentos integrantes do Processo n°
11080.727492/2015-42 (apenso), dado que, aí, estará caracterizada, mesmo que
a posteriori, a adoção de um critério incorreto de apuração dos valores
tributáveis. Entretanto, até que tal decisão favorável à contribuinte sobrevenha,
regular é o lançamento de ofício pelas regras ordinárias de tributação, com vistas
à prevenção da decadência do direito da Fazenda, como acima se fez menção.
15. Quanto a alegação de que a Receita Federal do Brasil mudou a qualificação
jurídica da atividade desenvolvida pela impugnante, passando a entender como
sendo vedada ao ingresso no Simples, é importante esclarecer que a empresa não
tem direito adquirido sobre o regime jurídico do Simples Nacional, visto que
alterações nas normas aplicáveis podem alterar a sua condição como optante, o
que efetivamente ocorreu no presente caso, conforme Resolução CGSN n°
77/2010, que incluiu uma das atividades exercidas pelo contribuinte no rol das
impeditivas.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
8
16. Assim, quanto à nulidade pretendida, sob a alegação de que não lhe foi
disponibilizado prazo para oferecimento de defesa prévia, e que esse fato
constitui ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório garantidos pela
Constituição Federal, cabe observar que, mediante a prolação deste acórdão, que
aprecia a manifestação de inconformidade, já estão sendo observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório. Além disto, somente após a
apresentação da impugnação é que se inicia o litígio, sendo que não está sendo
impedida a impugnante, em momento algum, de exercer seus direitos de ampla
defesa e contraditório em relação ao Ato de Exclusão do Simples, o qual está em
julgamento, e, portanto, não se tornou definitivo.
17. Ademais, constata-se que o ADE contém as informações necessárias para a
Impugnante exercer o seu direito de defesa: a previsão legal, e a descrição do fato
excludente, qual seja, falta de comunicação de exclusão obrigatória, em virtude
de exercício de atividade vedada. Tanto é que a manifestante, em seus
argumentos, demonstrou conhecer exatamente o fato que lhe foi imputado. Além
disso, o ato foi lavrado por autoridade administrativa competente, assegurando-
lhe o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, não há de se falar em nulidade
do ADE.
Da atividade desempenhada
18. A exclusão de ofício através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 70, de
10 de agosto de 2015, decorreu da constatação durante a Representação Fiscal de
que a sociedade empresária executava atividades próprias do CNAE: 71-20-1-00 –
“Testes e Análises Técnicas” (exemplos: ensaios elétricos em EPI's e EPCs, ensaios
em luvas lençóis, mangas, mantas e botinas isolantes).
19. Cabe observar que a atividade econômica “71-20-1-00 – Testes e Análises
Técnicas” passou a ser impeditiva a opção pelo Simples Nacional, a partir da
Resolução CGSN n° 77/2010, que alterou os anexos I e II da Resolução CGSN n° 6,
produzindo efeitos a partir de 01/12/2010. Assim, devido ao tipo de serviço
prestado, o contribuinte estava impedido de ser optante pelo Simples no período
de 01/2011 a 04/2013.
20. Ressalte-se que a partir de 05/2013 o contribuinte passou a informar “1” no
campo de “opção pelo Simples Nacional”, ou seja, NÃO OPTANTE PELO SIMPLES,
pelo que o período de enquadramento incorreto está delimitado entre 01/2011 e
04/2013.
21. A defendente alega que a atividade constante no CNAE 71.20-1-00 (Testes e
Análises Técnicas) está situada na divisão das atividades que compreendem os
serviços de engenharia, arquitetura, testes e análise técnicas, evidenciando a
necessidade de um profissional com Curso Superior, o que não corresponde à
atividade desenvolvida na prática pela Impugnante, que está identificada com a
manutenção e reparação de máquinas e aparelhos elétricos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.662 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727491/2015-06
9
22. Nesse sentido, argumenta ainda que as notas ficais da empresa (fls. 162/192)
demonstram que a sua atividade fim compreende uma série de procedimentos
voltados à recuperação de equipamentos elétricos, podas de árvores em redes
energizadas e desenergizadas e ensaios elétricos realizados por equipamentos,
concluindo que o código CNAE mais apropriado para no seu caso seria o 3313-
9/99.
23. Entretanto, o que se depreende da análise das peças processuais é que
durante a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, que deu
origem ao Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 70/2015, a fiscalização já
analisou todas as notas fiscais fornecidas pela empresa e concluiu pelo
reenquadramento da empresa na CNAE 7120-1/00, conforme trecho colado
abaixo:
Analisadas todas as notas fiscais de serviços, constatou-se que a empresa realiza
testes em materiais de segurança utilizados por técnicos de companhias de
eletricidade (por exemplo: ensaios elétricos em EPI's e EPCs, ensaios em luvas
lençóis, mangas, mantas e botinas isolantes), ou seja, pela discriminação dos
serviços o enquadramento correto é na CNAE 7120-1/00 (TESTES E ANÁLISES
TÉCNICAS). Em anexo, amostragem das notas fiscais emitidas pela empresa (fls.
66/97)
24. Segundo as notas explicativas da Comissão Nacional de Classificação (CONCLA)
constantes do sítio do IBGE na internet, as atividades elencadas no CNAE 7120-
1/00 compreendem a realização de testes físicos, químicos, e outros testes
analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos, o que se enquadra
perfeitamente com os serviços discriminados nas notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte durante a referida Representação Fiscal.
25. Ressalte-se ainda que os referidos serviços podem perfeitamente ser
executados por profissionais sem curso superior, o que derruba a tese da defesa
de que não tendo profissionais com curso superior não poderia estar enquadrado
na CNAE 71.20-1-00 (Testes e Análises Técnicas).
26. Dessa forma, não merecem prosperar as alegações do contribuinte.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 236
DF CARF MF
Original